Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001888-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO. ATENDIDO NOS AUTOS DE ORIGEM. PREJUDICADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se pleiteava o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos de constrições subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se houve nulidade na citação editalícia do executado por ausência de prévia tentativa de citação postal e se, em decorrência disso, seriam nulos os atos de constrição patrimonial realizados posteriormente.

III. Razões de decidir

3. A citação editalícia é válida desde que precedida de tentativas frustradas de citação por outros meios, conforme previsto no art. 8o da Lei de Execução Fiscal e na Súmula 414 do STJ.

4. No caso concreto, a tentativa de citação por correio foi realizada apenas para a pessoa jurídica, Agropecuária Itauna Ltda., contudo, houve tentativa de citação do recorrente por oficial de justiça, que restou infrutífera, justificando-se a posterior citação editalícia.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a tentativa de citação por oficial de justiça, ainda que infrutífera, supre a citação por carta registrada, inclusive para fim de realização de citação por edital.

6. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de citação pessoal.

7. O agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da citação editalícia, especialmente porque apresentou exceção de pré-executividade e teve acesso ao contraditório e à ampla defesa.

8. Em relação ao pedido de liberação de valores bloqueados, verificou-se que a Fazenda Pública já requereu a baixa das penhoras e o Juízo de origem deferiu a devolução dos valores ao agravante, tornando prejudicada a análise deste ponto pelo Juízo
ad quem
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação por edital na execução fiscal quando precedida de tentativa infrutífera de citação por oficial de justiça, não havendo nulidade na ausência de citação postal dirigida à pessoa física do executado."

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8o; CPC/2015, arts. 246 e 256. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS; STJ, REsp n. 1.685.587/RJ; TJMT, Ap 10664/2017; TJMT, Ap 46830/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por DAVI FRANCISCO BERNARTT contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 264920294), que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1001888-33.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1037212-97.2021.8.11.0041, onde se pleiteava o reconhecimento de nulidade da citação editalícia e dos atos de constrições realizados posteriormente
.

Aduz que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao utilizar como fundamento para validar a citação por edital atos processuais referentes à tentativa de citação de outra parte executada, a empresa Agropecuária Itauna Ltda.

Sustenta que, as tentativas de citação por carta da pessoa jurídica devem ser descartadas na análise da validade de sua citação editalícia da pessoa física.

Argumenta que, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados não se amoldam à realidade fática dos autos, uma vez que não existiu tentativa de citação por correio, havendo apenas uma única tentativa frustrada de citação por oficial de justiça.

Verbera que, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da citação editalícia em casos semelhantes, por violação ao art. 8o da Lei de Execuções Fiscais e à Súmula 414 do STJ.

Afirma que, em sendo nula a citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade, também, da decisão que determinou a penhora de bens, bem como as contrições realizadas.

Ao final pugna pela retratação, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer nulidade da citação por Edital e das contrições realizadas no executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pretende o recorrente
DAVI FRANCISCO BERNARTT
, que seja reformada a decisão objurgada, de nodo a declara a nulidade da citação por edital do recorrente realizada nos autos da Execução Fiscal n. 1037212-97.2021.8.11.0041, bem como dos atos de construções realizados posteriormente.

Em relação à citação nas execuções fiscais, sabe-se que para a realização na modalidade edital devem ser observadas as determinações previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”.
(TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

In casu
, observa-se que de fato a carta de citação não foi encaminhada para o ora recorrente, mas somente para a pessoa jurídica Agropecuária Itauna Ltda (Id.
72982049 – pág. 2
– 1o grau)

Todavia, ainda que se reconheça possível vício no endereçamento no envelope da Carta de Citação (Id.
72982049 – pág. 2
– 1o grau), houve tentativa de citação da pessoa física ora recorrente por mandado (oficial de justiça), conforme se observa dos Id.
133838299, 133838316 e 139769782
dos autos de origem

Insta consignar que, as diligências realizadas pelo oficial de justiça na tentativa de entrega pessoal do manado supre
eventual irregularidade na
tentativa de citação por carta registrada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. [...] "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com
o deslocamento de oficial de justiça
, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. [...] 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido”.
(REsp n. 1.685.587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Destarte, diante da existência e tentativas infrutíferas de citação por oficial de justiça, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade edital, eis que realizada em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e
art. 8o da Lei
de Execução Fiscal.

Além disso, o Agravante não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo decorrente da não realização da citação por via postal, tendo em vista que apresentou regularmente Exceção de Pré-Executividade e teve preservadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada em relação a nulidade da citação, motivo pelo qual deve ser mantida nesse ponto.

Pugna, também, a pessoa física ora recorrente para a declaração de nulidade e determinação de liberação/restituição das penhoras e constrições realizada no feito executivo.

Ocorre que, em consulta aos autos originários por meio do sistema PJe se constada que a Fazenda Pública já requereu a baixa de penhora ou desbloqueio bloqueio de valores em relação ao ora recorrente, o que foi deferido pelo Juízo
a quo,
como cito:

“Visto.

Aportou aos autos em petição anexada no id. n. 188243908,
requerimento da Procuradoria Geral do Estado (PGE)
de suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como a
baixa de eventuais constrições, tendo como fundamento o pedido de compensação feito pelo Excipiente
.

Lado outro, o Excipiente apresentou manifestação no id. n. 188245408 informando os dados bancários para a expedição de alvará para a devolução dos valores penhorados, conforme id. n. 181459446.

Diante do exposto,
acolho o pedido da PGE e determino a suspensão do feito pelo prazo solicitado, bem como
determino a expedição de alvará judicial para a liberação do valor penhorado no id. n. 181459446, em favor de DAVI FRANCISCO BERNARTT, titular da conta bancária informad
a
.

Intimem-se as partes e, após, proceda-se com a expedição do competente alvará.

Decorrido o termo de suspensão, intime-se a PGE para manifestar o que de direito. [...]”.
(Id. 188510366 – 1o grau)

Evidente, portanto, que a apreciação, pelo Juízo
ad quem,
do pedido de liberação de penhoras e valores bloqueado do recorrente restou prejudicada, em razão da carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto em relação a esse ponto.

Assim, não deve ser conhecido o pedido de liberação de penhoras e valores bloqueados devendo ser aplicado em relação a esse fundamento o disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025